Tribunal: TJSP
Processo: 1036844-81.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO – apelado que comprovadamente cedeu o crédito prescrito para terceira empresa que atua na área de recuperação – ilegitimidade passiva patente – sentença de extinção da ação sem resolução do mérito mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO JULGADA EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO – apelado que comprovadamente cedeu o crédito prescrito para terceira empresa que atua na área de recuperação – ilegitimidade passiva patente – sentença de extinção da ação sem resolução do mérito mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.